Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-12.2009.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prazo quinquenal. Prescrição intercorrente.
1. A fluência do prazo de prescrição intercorrente tem início após o transcurso de um ano da suspensão prevista no CPC 921, §1o, independentemente de intimação pessoal do exequente.
2. Honorários advocatícios contratuais submetem se ao prazo prescricional quinquenal.
3. A interrupção da prescrição ocorre uma única vez, não havendo formação de sucessivos marcos interruptivos capazes de renovar o prazo.